Tribunal: TJDFT
Processo: 0715920-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VEÍCULO UTILIZADO PARA O TRABALHO. DÍVIDA ALIMENTAR. PENHORA. POSSIBILIDADE.
1. Consoante a inteligência do artigo 833, § 3o, do CPC e julgados desta egrégia Corte e do colendo STJ, a natureza alimentar da dívida afasta a impenhorabilidade de bem utilizado para exercício de profissão, pertencente à pessoa física ou à empresa individual produtora rural.
2. Recurso provido.